Tribunal: TJDFT
Processo: 0017014-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017014-03.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HAMILTON BRUNORO WERNECK DE ARAUJO DECISÃO I - Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.778.938/SP (Tema 1.021), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 27199670 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere ao apelo constitucional de ID 34456851, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente ao precedente do Tema 1.021, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novo recurso, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER o recurso especial de ID 34456851. II - Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019